Tribunal: STF
Processo: ARE 1558402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por EDUARDO DE SOUSA CAMELO e por CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    O recurso de CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES ENTÃO FIXADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Dupla Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação moral e estética em decorrência de agressão física alegadamente sofrida pelo consumidor por empregado da concessionária de rodovias, durante cobrança de pedágio. Na sentença apelada o juízo reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o dano moral e igual valor para o dano estético.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há responsabilidade solidária entre o empregado e a concessionária pelos danos causados ao consumidor; (ii) verificar a adequação dos valores indenizatórios fixados para danos morais e estéticos; (iii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal; (iv) definir a viabilidade do pedido de lucros cessantes; (v) examinar a correta aplicação do ônus probatório; (vi) discutir a legitimidade passiva do empregado da concessionária; e (vii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal não demonstraria fatos eminentemente pecuniários e médicos controvertidos (como a existência de danos materiais).



    4. A responsabilidade da concessionária é objetiva por danos decorrentes da prestação do serviço público por seu empregado, nos termos do art. 37, § 6º da CF, e do art. 932 do CC.



    5. Não há escusa pelo dano causado se tampouco for demonstrada a legítima defesa alegada pela concessionária, que alegou agressão inicial da vítima, sem a respectiva comprovação nos autos.



    6. Improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, dada a ausência de prova documental do prejuízo alegado.



    7. O ônus probatório foi corretamente distribuído, segundo as peculiaridades do caso, sendo do consumidor requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e da concessionária requerida a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito alegado.



    8. Afastada a legitimidade passiva do empregado, nos termos do art. 37, § 6º da CF e da jurisprudência consolidada do STF, que impõe a responsabilidade à concessionária de serviço público, assegurado o direito de regresso desta contra o empregado.



    9. Razoável a majoração das indenizações por danos morais e estéticos para R$ 15.000,00, cada uma delas, considerando a gravidade da lesão e a desproporcionalidade dos valores inicialmente arbitrados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Teses de julgamento: "1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva em relação aos danos causados por seus empregados no exercício de suas funções. 2. Ausente comprovação de legítima defesa, permanece a responsabilidade pela agressão praticada. 3. A indenização por danos morais e estéticos deve observar a proporcionalidade e razoabilidade conforme a gravidade da lesão. 4. A prova dos fatos constitutivos do direito é do autor, e a prova dos fatos extintivos ou impeditivos cabe à parte demandada. 5. A responsabilidade do agente causador do dano é subsidiária, mediante direito de regresso."



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 932; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 130 e Tema nº 940; TJGO, Apelação Cível nº 5065983- 46.2018.8.09.0051, DJ de 13/12/2019; TJGO, Apelação Cível nº 0333956-11.2016.8.09.0142, DJ de 27/03/2023.



    No recurso extraordinário de CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Já quanto à insurgência de EDUARDO DE SOUSA CAMELO, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente